Tribunal: STF
Processo: ARE 1376589
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III, 6º e 205 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença, mantida por por seus próprios fundamentos pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:



    De acordo com o parecer CEE n. 58/2018, o Instituto Educacional Luminis Ltda. possuía credenciamento para oferta de Educação de Jovens e Adultos, na modalidade à distância, exclusivamente em sua sede, pelo prazo de 02 anos, a partir de 23/09/2014, o qual, todavia, não foi renovado, uma vez que o interessado deixou de cumprir novo requisito exigido para tanto, segundo o qual haveria necessidade de a instituição possuir prévio credenciamento e autorização também para a oferta de ensino presencial, tendo, ainda, apresentado outras irregularidades (fl. 126). 



    Ademais, haveria denúncias de que a Luminis teria implementado parcerias irregulares com outras instituições, que funcionariam indevidamente como polos daquela, tal qual a Rede Winner (fl. 129). 



    Referido relatório negou pedido de recredenciamento do Instituto Luminis e recomendou que os alunos egressos fossem notificados das irregularidades e seus casos encaminhados à análise dos órgãos responsáveis (fl. 130) 



    Segundo o documento de fls. 87/89, a Rede Winner, onde o autor teria cursado o ensino médio, segundo ele próprio afirma (fl. 04), sequer é instituição integrante do Sistema de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. 



    Decerto, não se pode presumir má-fé ou conluio do aluno com as fraudes ocorridas, de modo que as consequências jurídicas daí advindas não podem afetá-lo, sem provas de sua participação, ou ter o condão de invalidar o curso por ele realizado. 



    No entanto, se por um lado o aluno não pode ser prejudicado por fato que desconhecia; por outro, precisa comprovar que efetivamente frequentou e concluiu o curso. O autor trouxe aos autos declaração de conclusão (fl. 18), expedida pelo Instituto Luminis, atestando que aquele concluiu ensino médio em 19/07/2016, além de Boletim de Notas (fl. 16), fornecido pela Rede Winner. No entanto, tais documentos não comprovam a regularidade quanto ao ensino fundamental, existindo pendências de anotações nesse sentido. 



    Deste modo, aliado à existência de condutas irregulares praticadas pelas instituições responsáveis pela emissão dos documentos de fls. 16 e 18/20 - ressaltando-se o fato de que a Rede Winner não é instituição credenciada para a oferta de atividades de ensino -, inexiste efetiva comprovação de que o autor cursou regularmente os ensinos fundamental e médio, de modo que não se pode impor ao réu que lhe forneça o certificado de conclusão de curso pleiteado. 



    Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente